Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706578-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, contra suposto ato comissivo imputado ao SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, decorrente de cadastro de óbice formal à adesão ao Simples Nacional, em razão de realização de atividade incompatível com o benefício fiscal, nos termos do art. 3, § 4o, VIII, da Lei Complementar no 123/2006. Sustenta o impetrante, em síntese, que ao postular inscrição no benefício fiscal do Simples Nacional, o pedido foi indeferido pela Receita Federal, por culpa da autoridade impetrada, que fez constar cadastro indevido de restrição em razão de atividade exercida pela empresa impetrante. Destaca que já havia procurado saber sobre pendências para adesão ao Simples Nacional, e que todas as restrições que lhe haviam sido informadas foram solucionadas, com o pagamento de débitos fiscais e alteração do objeto social da empresa, a fim de excluir a atuação como "agentes de investimento em aplicações financeiras", atividade vedada no art. 3, § 4o, VIII, da Lei Complementar no 123/2006. Afirma que mesmo tendo regularizado sua situação cadastral, e formalizado pedido de adesão no Simples Nacional em 29 de janeiro de 2021, último dia para viabilizar o benefício fiscal no atual exercício financeiro, teve seu direito obstado por restrição lançada de forma indevida pela autoridade coatora no CNAE Fiscal do Distrito Federal. Sustenta haver risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, por estar impedida de se usufruir de benefício fiscal que lhe é assegurado pela Lei Complementar no 123/2006, destacando "estar recolhendo indevidamente tributos a maior, e pelas pendências inexistentes, mas acarretando prejuízos e até contribuindo para o fechamento da empresa que não mais suporta os encargos fiscais a que está submetida, ainda mais em tempos de pandemia." Ao final, requer a concessão de liminar de segurança, "no sentido de que seja determinado à Autoridade Impetrada que proceda, IMEDIATAMENTE, o enquadramento da impetrante ao Simples Nacional, como se nunca houvesse a negativa de acesso ao referido regime", o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. As custas iniciais foram recolhidas, conforme comprovado no ID 23771365, e a inicial veio instruída com documentos comprobatórios. É o relatório. Decido. Para concessão de liminar em mandado de segurança, com a suspensão do ato administrativo impugnado, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Destaca-se que o mandado de segurança é remédio constitucional regulamentado pela Lei no 12.016/2009, sendo ação de rito sumário para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória. Assim, para que o impetrante obtenha êxito em obter a ordem de segurança, é essencial que traga aos autos as provas pré-constituídas necessárias para demonstrar a existência de seu direito líquido e certo. Todos os fatos devem estar documentalmente comprovados no momento da impetração, ou seja, com a inicial devem estar presentes os elementos necessários para o exame das alegações apresentadas. Na hipótese dos autos, analisando os fundamentos apresentados pela impetrante, verifico que a pretensão liminar não atende aos aludidos pressupostos, pois a argumentação sustentada não revela, ao menos em uma análise prefacial, violação de direito líquido e certo passível de ser amparado no presente writ. Com efeito, pela análise dos documentos colacionados aos autos afere-se que quando a impetrante fez pedido à Receita Federal para adesão ao Simples Nacional, constava vedação no cadastro ativo da empresa no Distrito Federal, por exercício de atividade excluída do benefício fiscal. E, de fato, à época do cadastramento da empresa impetrante no CNAE Fiscal e até a constatação da restrição pela Receita Federal, o óbice registrado no cadastro fiscal local estava adequado, pois, de fato, a impetrante tinha dentre seus objetos sociais a atividade de agenciamento de investimento financeiro, o que veda adesão ao Simples Nacional, nos termos do art. 3, § 4o, VIII, da Lei Complementar no 123/2006. Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: (...) § 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:(...) VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; Assim, não se verifica ilegalidade de eventual ato comissivo imputável à autoridade coatora, quanto à restrição que havia pendente no CNAE Fiscal, de acordo com o cadastro promovido pela impetrante e em conformidade com o objeto social vigente até a constatação da restrição pela Receita Federal. Com efeito, verifica-se que apenas em 26 de janeiro de 2021 a impetrante protocolou na Junta Comercial alteração de contrato social, a fim de retificar o objeto social para "atividades auxiliares de serviços financeiros, atividade de consultoria e gestão empresarial e consultoria de investimentos e valores mobiliários. treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial." (ID 23771359 - Pág. 3/6) E não consta nenhum elemento de prova no sentido de que a alteração do contrato social, com intuito de adequar o objeto societário aos requisitos do Simples Nacional, tenha sido apresentado para cadastro perante a autoridade fiscal do Distrito Federal antes de 29 de janeiro de 2021, prazo limite para que a impetrante aderisse ao benefício fiscal ainda nesse exercício financeiro. Assim, nessa análise preliminar, não se constata também ato omissivo por aparte da autoridade fiscal, pela ausência de oportuna retificação do cadastro na impetrante no CNAE Fiscal. O que se constata, prima facie, é aparente inércia da empresa em promover sua adequação perante a Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, dentro do prazo limite para adesão ao Simples Nacional. E não se verifica que a impetrante tenha, em qualquer momento anterior ao ajuizamento do presente mandado de segurança, apresentado à autoridade apontada como coatora o registro de seu novo contrato social, a fim de permitir a apreciação administrativa acerca do atendimento dos pressupostos para cadastro de micro empresa e adesão ao Simples Nacional Assim, em uma primeira vista, percebe-se que a impetrante pretende obter provimento jurisdicional que substituía, de forma retroativa, a análise da adequação de seu contrato social aos Requisitos do Simples Nacional, o que não se apresenta admissível. Ademais, apresenta pedido excessivamente amplo, impassível de concessão limiar por extrapolar o objeto do mandado de segurança, já que pretende "o enquadramento da impetrante ao Simples Nacional, como se nunca houvesse a negativa de acesso ao referido regime." Nesse contexto, não se verifica relevância nas argumentações deduzidas pela impetrante, de modo a justificar a concessão liminar da segurança vindicada, já que não se constata, de plano, ato comissivo ou omisso ilegal passível de ser atribuído ao Secretário e Fazenda e Planejamento do Distrito Federal. Nesses termos, em sede de cognição sumária, porquanto não demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, indefiro o pedido liminar. Notifique-se o Secretário e Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, e seu órgão de representação judicial, na forma dos art. 7o, incisos I e II, da Lei No 12.016/2009 para que prestem suas informações. Expedida a notificação, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante a esta Câmara Cível, em atenção ao disposto no art. 12 da Lei no 12.016/2009. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator